Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO VIA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVOS MÚTUOS MEDIANTE ERRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. COBRANÇA. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NOS FATOS. PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTOS. FALHA NOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÕES LEGÍTIMAS. REPASSE DOS VALORES MUTUADO A TERCEIRO. ATOS ESTRANHOS AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE ADVINDA DE TERCEIRO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO POR PESSOA CAPAZ. ERRO E DOLO DE PREPOSTOS DO BANCO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA AVENÇA. FALHA IMPUTÁVEL AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHA INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
2. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
3. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
4. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
5. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que os créditos disponibilizados pela instituição bancária não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador do empréstimo se enredado em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo e imobilizar parte do que auferira em empréstimo sob a promessa de lucro em favor de pessoa diversa, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte do banco, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.